Tribunal: STF
Processo: Rcl 80117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010066-18.2020.5.03.0135), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.022-RG, RE 688.267, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, proferido pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que manteve a sentença de mérito proferida nos autos da ação trabalhista nº 0010066-18.2020.5.03.0135, reconheceu a motivação apresentada há época pela ora Reclamante para a dispensa dos ora Reclamados como sendo discriminatória, determinando a nulidade do ato, reintegração e pagamento de verbas e danos morais. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 688.267 com repercussão geral (Tema 1.022 - do repertório do Supremo Tribunal Federal), obteve julgamento de mérito, editando a Corte Suprema a tese vinculante quanto ao dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, modulando os efeitos da decisão, aplicada somente a resilições ocorridas a partir da publicação da ata do julgamento (04/03/2024). 



    Neste sentido, o entendimento proferido pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que manteve a sentença de mérito proferida nos autos da ação trabalhista nº 0010066-18.2020.5.03.0135 encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do RE 688.267 com repercussão geral reconhecida (Tema 1.022), o que passamos a tratar.



    [...]



    Nesse cenário, identifica-se que, no caso presente, em que a dispensa ocorreu antes do marco modulatório fixado pelo Supremo Tribunal Federal (04/03/2024), há de prevalecer o entendimento até então sedimentado neste Tribunal, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 247, I, desta SDI-1, no sentido da desnecessidade da motivação da dispensa de empregado concursado de empresa pública e sociedade de economia mista.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido da reclamação, para que seja conhecida, e posteriormente, seja cassado o ato reclamado – acórdão proferido pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que manteve a sentença de mérito proferida nos autos da ação trabalhista nº 0010066-18.2020.5.03.0135 que violou a Tese fixada no Tema 1.022 do STF e violou artigos 5º, incisos II e XXXVI; art. 173, §1º, inciso II da Constituição Federal”. Pleiteia, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus sucumbenciais.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.022-RG, RE 688.267, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, em que restou fixada a seguinte tese:



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Tribunal reclamado, apreciando a legalidade da dispensa motivada operada pela CEMIG Distribuição S/A, ora Reclamante, assim se manifestou quanto ao direito do ex-empregado à reintegração:



    “A Reclamada alega que exerceu o direito de rescisão contratual motivando o ato. 



    [...]



    Incontroverso que o autor sofreu deslocamento de retina do olho esquerdo em 1998 e após, em 2008, do olho direito, quando ficou impossibilitado de desempenhar as funções de eletricista nível III e motorista, as quais exercia na época. Passou a receber auxílio-doença, e, convocado pelo INSS, no ano de 2010 (f. 32/33) e 2013 (f. 61), para realizar reabilitação profissional. Diante da impossibilidade de retorno, foi aposentado por invalidez em 26/12/2013 (f. 100). Em 2018 obteve o cancelamento do seu benefício previdenciário com a previsão de retorno gradativo às funções. Em 2019, após realizar o exame de retorno perante o médico da empresa, foi considerado inapto para a função de eletricista e trabalho em altura (f. 105), mas apto para outras atividades. Na sequência, cerca de um mês após o retorno ao trabalho, ocorreu a dispensa sem justa causa. 



    No ato de motivação da dispensa (f. 240/242), a ré aduz dificuldades financeiras para justificar a demissão. O autor, ao recorrer da decisão de demissão junto à própria ré, teve seu pedido indeferido (f. 122/123), reiterando a ré suas dificuldades financeiras. 



    Como se vê, o autor não se mostra como um empregado ordinário da ré. Trata-se de um trabalhador, acometido de doença oftalmológica, que teve sua aposentadoria por invalidez revertida e procurou reabilitação para outro posto compatível com sua novel condição.



    A rescisão contratual por iniciativa do empregador constitui direito potestativo, previsto no art. 7º, inciso I, da Carta Magna, não podendo ocorrer, entretanto, por motivo discriminatório, sob pena de reintegração do empregado, conforme previsão contida no art. 4º da Lei nº 9.029/95.



    [...]



    Em relação ao alcance da expressão "doença grave que suscite estigma ou preconceito", tem-se utilizado do rol de doenças graves apontadas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. 



    Na hipótese dos autos, é incontroverso que o reclamante é portador de cegueira.



    A doença está incluída no rol de doenças contidas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, in verbis:



    [...]



    Nesse contexto e na esteira da Súmula nº 443 do col. Tribunal Superior do Trabalho, presume-se discriminatória a dispensa, recaindo sobre a reclamada o ônus de demonstrar a alegada reestruturação do quadro.



    Relevante destacar que a ré é notoriamente uma empresa de grande porte. A dificuldade financeira, alegada como motivo para a dispensa, não a isenta de responsabilidade em realocar o autor em função compatível. 



    Assim, a motivação da dispensa operada, além de desconexa com a realidade vivenciada pelo reclamante também se configura discriminatória, ensejando a reintegração nos termos dos artigos da Lei 9.029/95:



    [...]



    Portanto, como fundamentado em sentença, não obstante o direito potestativo patronal, inclusive motivando o ato, no caso, a conduta se revelou abusiva, pois contrária ao princípio do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana e da função social da empresa, fundamentos da República (Constituição, art. 1º, incisos III e IV). 



    Nego provimento.” (eDoc. 4, fl. 2-4)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, apesar de reconhecer o direito potestativo do empregador à rescisão do contrato de trabalho, assentou a arbitrariedade da dispensa do trabalhador no caso concreto, eis que fundada em motivação de caráter discriminatório, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários e, em especial, do princípio da dignidade da pessoa humana.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. Nesse sentido, cito precedente deste TRIBUNAL que julgou caso análogo:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Dispensa discriminatória. Fatos e provas. Tema nº 1.022 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento da reclamação. Agravo regimental não provido. 



    1. Não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 1.022 da RG a decisão da Justiça do Trabalho de, a partir do conjunto fático-probatório dos autos, considerar discriminatória e desproporcional a demissão de trabalhador portador da doença de Parkinson diagnosticado com recidiva de câncer. 



    2. Não se admite o revolvimento fático-probatório do caso concreto em sede reclamatória. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RCL 72.929 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025)



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente